Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714437-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALDOMIR RAMOS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Aldomir Ramos dos Santos Junior contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 70908800), que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça pretendida pelo agravante, ora embargante, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido. Afirma o embargante (Id 71162759), em suma, existirem omissões e contradições na decisão embargada. Alega que a decisão foi omissa, pois deixou de considerar a vasta documentação carreada aos autos para comprovar sua hipossuficiência financeira. Indica carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, extratos bancários, inscrição no CADÚnico. Cita julgados que a ele deferiram a gratuidade de justiça. Junta comprovante de que o pagamento de seu plano de saúde é feito por seu genitor. Aponta haver contradição porque feita exigência maior do que as previstas em lei para ser concedido o benefício postulado. Sustenta violação à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Diz não afastar o direito à gratuidade de justiça a contratação de advogado particular. Afirma preenchidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Requer o acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos modificativos, para serem sanados os vícios apontados, nos seguintes termos: a) A reconsideração da decisão monocrática, com o imediato deferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 5o, LXXIV, da CF e 98 e 99 do CPC; b) O recebimento e processamento destes embargos de declaração; c) A concessão de efeito suspensivo para a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até decisão definitiva; d) A integração da decisão monocrática, para sanar a omissão e a contradição, e, no mérito, reformá-la para conhecer o direito do Agravante à gratuidade da justiça, como medida de justiça, técnica e humanidade. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao prolator da decisão monocrática julgar os embargos de declaração opostos em face desse decisum; motivo pelo qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. 1. Do pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração O embargante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que poderá ocorrer o indeferimento liminar da petição inicial que protocolou. Nos termos do art. 1.026, § 1o do CPC, a atribuição de efeito suspensivo exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, todavia, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, sobretudo diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso, porque não se constata quaisquer dos vícios alegados, conforme se verá adiante. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo embargante. 2. Mérito Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258). A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. A propósito, apresento o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, o pronunciamento atacado não padece dos vícios alegados pelo embargante. Isso porque a decisão embargada analisou detidamente as condições econômicas e financeiras da parte postulante da justiça gratuita com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, fazendo-o nos seguintes termos: Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Dos documentos juntados ao processo de referência, verifica-se que não houve juntada de declaração de hipossuficiência. Ademais, frisa-se ter o agravante contratado advogado particular (Id 225949192 do processo de referência), sem notícia de que a atuação dos patronos seja pro bono. O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita contra a afirmação de insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ainda, junta CTPS (Id 225949176 do processo de referência); declaração de IRPF relativo ao ano de 2023 (Id 229330622 do processo de referência) em que comprova ter auferido renda anual de R$ 29.648,10; comprovantes de pagamento do plano de saúde privado (Ids 225949169 e 229332212 do processo de referência); extrato bancário de conta poupança (Id 229330643 do processo de referência); decisões judiciais concedendo o benefício de gratuidade em outros processos judiciais (Ids 229330626, 229330625, 229330623 do processo de referência). Dos documentos juntados, indicam não ser a parte agravante pessoa em situação de hipossuficiência. De fato, apesar de alegar não ser ele quem efetua os pagamentos do seu plano de saúde privado, com mensalidade no valor de R$ 1.418,23 (Id 229332212 do processo de referência) não há comprovante nos autos que confirmem tal informação, de forma que o dado constante dos autos é que possui o agravante plano de saúde particular, o qual se encontra em dia. Ademais, junta extrato bancário de conta poupança a qual não há comprovação ser pertencente ao agravante, tendo em vista a ausência dos dados do titular da conta, mas que, da sua análise, percebe-se depósitos de vários valores que somam quantia superior a R$ 2.600,00 no mês de janeiro de 2025. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). (...) Conforme colacionado acima, depreende-se não haver qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Os documentos juntados aos autos foram analisados e, com base neles, chegou-se à conclusão de que não restou comprovada a alegada condição de hipossuficiência econômica do embargante. Frisei que, não só o fato de ter o embargante contratado advogado particular, sem comprovação de atuação pro bono, mas os extratos bancários juntados demonstram que, em janeiro de 2025, houve depósitos de vários valores que, somados, chegam a quantia superior a R$ 2.600,00, bem como declaração de IRPF relativo ao ano de 2023 (Id 229330622 do processo de referência) em que comprovada a aferição de renda anual de R$ 29.648,10. Assim, destaquei não ter sido demonstrada, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. A bem da verdade, da análise das razões expostas pelo embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir a matéria submetida à apreciação desta Relatoria quando da análise do requerimento de gratuidade de justiça, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios. Friso que a situação de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à esperada pelo embargante não se confunde com a alegada contradição. Nesse contexto, reconheço expressar o embargante em suas razões, na verdade, mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria para indeferir a benesse postulada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ora, incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais foram apenas mencionados no recurso para justificar a oposição desta espécie recursal, pois as contradições apontadas referem-se, em verdade, a insurgência quanto ao conteúdo do decisum. Houve clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer contradição. A propósito, vale repetir, os vícios apontados pelo recorrente não se confundem com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5.Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada contradição no pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Nesse contexto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora